Tribunal: TJMT
Processo: 0004279-18.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Vistos etc.
I – Petição de ID 37992454 aponta vícios no acórdão de ID 36378005, referente a aplicação da multa do § 4o, do artigo 1.021, do CPC.
II – Intimem-se a parte para, querendo e nos termos do art. 1023, § 2o, do CPC, se manifestar.
III – Por fim, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =